Tribunal: TJDFT
Processo: 0702623-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. REEXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 485. ILEGALIDADE NÃO OBSERVADA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A tutela requerida nestes autos - e que foi deferida - consiste em determinar à requerida que disponibilizasse a decisão proferida no recurso interposto pelo candidato, ora autor. 1.1 É a fiel observância ao princípio da publicidade insculpido no art. 37, da CRFB/1988 ao qual vincula-se o concurso público.
2. A Banca requerida, ao seu turno, disponibilizou ao ID 159081160 a decisão proferida no recurso manejado pelo autor. 2.1. Cumpriu a decisão judicial e esvaziou o objeto recursal. 2.2. Eventual inconformidade com o mérito da resposta ao recurso não se submete à apreciação nestes autos, sob pena de afronta ao princípio da adstrição a que se submete o juízo (art. 141, do CPC), bem como de incorrer em julgamento ultra petita.
3. Deve prevalecer o entendimento de que, em se tratando de concurso público, ao Poder Judiciário compete, tão-somente, o exame da legalidade do edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame, sendo vedada sua atuação como verdadeira substituição à banca examinadora na elaboração e análise das questões do concurso, principalmente em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 632853, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 485), firmou tese no sentido de que, no controle de legalidade, não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para revisar os critérios de respostas e notas adotados na avaliação dos candidatos, ressalvada a possibilidade de juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.
5. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.